Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIAS. EFETUADO. PETIÇÃO NÃO APRECIADA. EXTINÇÃO PREMATURA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. No caso, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
2. Embora tenham sido realizadas diligências nos endereços localizados no Distrito Federal, restam pendentes aquelas relativas aos demais endereços identificados em outras unidades da Federação, cujas custas foram devidamente recolhidas.
3. Considera-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da comprovação de que o autor atendeu ao chamamento judicial, requereu diligências para cumprimento da ordem de busca e apreensão e efetuou o pagamento das custas correspondentes.
4. Apelação conhecida e provida.